Tribunal: TJMT
Processo: 1013418-23.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013418-23.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
– DEVER DE INDENIZAR EM DANOS MORAIS EM VIRTUDE DA
APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO POR 30 (TRINTA) DIAS SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OMISSÃO QUANTO AO ART. 187 DO CC – NÃO OCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO – ACÓRDÃO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA E COM COERÊNCIA LÓGICA E JURÍDICA
–
CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso o acórdão que, após avaliar os fatos e fundamentos expostos nas razões de apelação, conclui, de forma clara e com coerência, que, ausente comprovação de que a pena aplicada, ainda que excessiva e sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causou ofensa à honra ou
sentimento contundente de dor, sofrimento ou humilhação,
não há falar-se em dano moral.

2. Resolvida a matéria controvertida de forma fundamentada, acaso o embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos por
Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos
contra a parte do acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença no ponto que julgou improcedente o pedido de pagamento de danos morais formulado na ação de anulação de ato administrativo ajuizada em desfavor do
Município de Cuiabá
(Id 204397167).

Em suas razões o embargante defende que o acórdão embargado, ao afastar o dever de indenizar por danos morais, omitiu-se quanto à aplicação do art. 187 do Código Civil,
“que expressamente leciona que cometerá ato ilícito quem se excedo
(sic)
no exercício de seu direito”
, mesmo tendo reconhecido que o embargado agiu com excesso e feriu a proporcionalidade e razoabilidade, praticando, assim, ato ilícito.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada e, mediante a atribuição de efeitos modificativos, lhe seja deferido o pedido de condenação por danos morais,
“em valor não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), reconhecendo a existência de ato ilícito na punição excessiva dada ao Embargante pela Embargada, nos termos do art. 187 do CC”
, o qual também prequestiona (Id 205944685).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá defende o desprovimento do recurso de embargos de declaração, por estarem ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (Id 208972660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabem embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa.

Fixada essa premissa, no caso, a embargante defende que o acórdão impugnado, ao afastar o dever de indenizar por danos morais no caso concreto, omitiu-se quanto à aplicação do art. 187 do Código Civil, mesmo tendo reconhecido que o embargado agiu com excesso e feriu a proporcionalidade e razoabilidade, praticando, assim, ato ilícito.

Não há, todavia, a omissão alegada. De simples leitura do acórdão recorrido à luz do §3º do art. 489 do CPC, pelo qual
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
, é fácil perceber que o acórdão enfrentou a tese recursal de ocorrência de danos morais na hipótese dos autos e a afastou por entender que, a despeito de a pena aplicada pelo ente municipal ser excessiva e contrária aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não foi demonstrado ofensa à honra ou
sentimento contundente de dor, sofrimento ou humilhação
ao recorrente, veja-se:

“(...) Referida sentença, outrossim, também deve ser mantida no tocante à improcedência do pedido de danos morais, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), formulado pelo mencionado servidor e questionado em seu recurso.

Com efeito, c
onstitui dever da Administração Pública apurar supostas transgressões cometidas por seus servidores, não constituindo ato ilícito a instauração de processo administrativo disciplinar com a aplicação de penalidade.

Diante disso, a mera constatação de que o ato administrativo que aplicou a pena de suspensão ao servidor-recorrente é ilegal, por ferir a proporcionalidade e a razoabilidade, não gera, só por si, presunção de dano moral. Segundo a teoria clássica da responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), o dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano, ilicitude do ato e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o prejuízo causado.

No caso, a despeito da ilicitude do ato praticado pelo ente municipal, decorrente da inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há nos autos prova robusta de que o mesmo tenha causado ao ora apelante sentimento contundente de dor, sofrimento ou humilhação, não sendo meros aborrecimentos ou incômodos suscetíveis de acarretar dano moral
.

Na mesma esteira, veja-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - NULIDADE - COMISSÃO PROCESSANTE - COMPOSIÇÃO POR SERVIDOR NÃO EFETIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A demissão de servidor público efetivo e estável não é ato livre da Administração Pública, e deve ser pautada na legalidade e fundamentada na prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que confirme a imputação posta na inicial do Processo Disciplinar; assim não ocorrendo, o ato de desvinculação é nulo e assim será declarado pelo Judiciário.

2. Considerando o processo administrativo disciplinar que resultou na pena de demissão da servidora foi conduzido por comissão processante de servidores não-estáveis, em afronta a disposição expressa do Estatuto dos Servidores Municipais e violando os princípios administrativos, de rigor a manutenção da sentença que declarou a sua nulidade.

3.
A responsabilidade da Administração Pública exige a comprovação da conduta ilícita, dos danos morais e à imagem sofridos, de sorte que a instauração de processo administrativo com comissão processante não formada por servidores estáveis, a despeito de viciar o ato, não gera, por si só, o dever de indenizar
”
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.112911-5/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023) Grifei.

Além disso, como bem decidiu o douto julgador, os danos morais
“
(...) não decorrem tão somente de se reconhecer a ilegalidade da decisão, pois essa foi dada na forma em que compreendeu os fatos a autoridade administrativa na análise do processo administrativo disciplinar.
Ainda que possa ter havido certa angústia ao autor em responder e ser responsabilizado no processo administrativo disciplinar, nada de anormal praticou a autoridade administrativa na condução do feito, de sorte caso se entenda ter havido danos morais a serem compostos nesta demanda, por via transversa se estaria afirmando existir prejuízo por ação de hermenêutica e mais nenhuma autoridade administrativa teria tranquilidade em analisar e aplicar eventual penalidade que poderia vir a ser revista pelo Poder Judiciário
”
. (Id 175413538)

Assim, descabida a pretensão de reforma da sentença para que seja reconhecido, no caso concreto, o dever de o Município de Cuiabá indenizar o recorrente por danos morais”
. (Id 204397167) Grifos originais e novos.

Assim, não procede a irresignação recursal, pois a questão do descabimento dos danos morais a despeito de reconhecido o excesso do ente municipal foi devidamente enfrentada e repelida de forma fundamentada no acórdão recorrido, ainda que sem menção expressa ao art. 187 do Código Civil.

Evidente, portanto, a ausência do vício de omissão apontado pelo embargante, pois no acórdão recorrido foram enfrentados de forma clara e com coerência lógica e jurídica todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não merecendo acolhida os aclaratórios,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que a embargante tenta fazer com que o colegiado
redecida
a apelação, por não concordar com o seu desfecho. Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em sendo assim, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso o embargante não se conforme com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, como se verifica no caso dos autos, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento do art. 187 do Código Civil, convém ressaltar que, mesmo para esta finalidade, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

De todo modo, o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais e fundamentos invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Tancredo Abdala Giovani Bento de Campos, mantendo inalterado o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024